Tribunal: TJES
Processo: 5003329-67.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003329-67.2022.8.08.0000;

AGTE(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

AGDO(S): JACKSON BRUNO DE SA VIANA;

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR. VALIDADE. EXCESSO DE RIGOR DA BANCA EXAMINADORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O princípio da vinculação ao edital deve ser aplicado em sintonia com o da razoabilidade para que a Administração atinja o objetivo precípuo do certame: selecionar o candidato mais apto ao exercício do cargo público disputado.

2.
Na hipótese dos autos a declaração do empregador, para fins de comprovação de tempo de serviço,
mostra-se como suficiente para atender a exigência do Edital e, principalmente, a intenção da Administração Pública ao colocar tal exigência no certame, tanto que, o tempo em que o agravado trabalhou para a mesma empresa, no mesmo cargo, porém com a carteira de trabalho assinada (ID 2461977 – 01/02/2016 a 09/11/2019), foi considerado pelo agravante para fins de comprovação de exercício profissional.

3.
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003329-67.2022.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 25 de Julho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003329-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: JACKSON BRUNO DE SA VIANA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003329-67.2022.8.08.0000;

AGTE(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

AGDO(S): JACKSON BRUNO DE SA VIANA;

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Examina-se recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
buscando modificar a decisão apresentada em cópia no ID 2461980, proferida nos autos do Mandado do Segurança promovido na origem por
JACKSON BRUNO DE SA VIANA
, a qual deferiu a tutela de urgência postulada pelo agravado, para suspender os efeitos do ato que eliminou o mesmo do certame regido pelo Edital Processo Seletivo nº 006/2022, permitindo o seu prosseguimento nas demais etapas.

Em suas razões recursais
(ID 2461974), o Agravante sustentou, em síntese, que o Agravado não comprovou, para fins de obtenção da pontuação pretendida, o tempo de serviço exercido na iniciativa privada no período de 12/11/2019 a 28/08/2020, razão pela qual foi eliminado do certame, conforme previsto nos itens 4.4 e 4.5 do Edital e 1 do Anexo II
.

Em decisão proferida no ID 2548922 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, e as contrarrazões foram apresentadas no ID 2616329.

A Procuradoria, em sua manifestação (ID 2665214), informou não haver necessidade de intervenção no feito.

É o breve relatório, determino a inclusão do feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 07 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003329-67.2022.8.08.0000;

AGTE(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

AGDO(S): JACKSON BRUNO DE SA VIANA;

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
buscando modificar a decisão apresentada em cópia no ID 2461980, proferida nos autos do Mandado do Segurança promovido na origem por
JACKSON BRUNO DE SA VIANA
, a qual deferiu a tutela de urgência postulada pelo agravado, para suspender os efeitos do ato que eliminou o mesmo do certame regido pelo Edital Processo Seletivo nº 006/2022, permitindo o seu prosseguimento nas demais etapas.

Em suas razões recursais (ID 2461974), o Agravante sustentou, em síntese, que o Agravado não comprovou, para fins de obtenção da pontuação pretendida, o tempo de serviço exercido na iniciativa privada no período de 12/11/2019 a 28/08/2020, razão pela qual foi eliminado do certame, conforme previsto nos itens 4.4 e 4.5 do Edital e 1 do Anexo II
, assim redigidos (ID 2461973):

“[...]

4.4. O candidato será ELIMINADO do Processo Seletivo Simplificado se não encaminhar, via e-mail, a documentação exigida, dentro do prazo estipulado na Convocação.

4.5. Na hipótese da não comprovação das informações declaradas na inscrição, o candidato será automaticamente ELIMINADO do Processo Seletivo Simplificado.

(...)

1. Para comprovação da experiência profissional, somente será considerado o tempo exercido nos últimos 5 (cinco) anos até a data de inscrição.[...]”

Compulsando os autos, em análise não exauriente, própria deste momento processual, observo que o deferimento da liminar na origem está correto e, a fim de ilustrar o entendimento do julgador
a quo
, afigura-se relevante a transcrição de parte da decisão combatida:

[...]4.
Entrementes, a concessão de liminar em sede de mandado de segurança encontra-se condicionada ao preenchimento dos requisitos elencados pelo inciso III do art.7º da lei 12.016/09, quais sejam:
relevância do fundamento
e
risco de ineficácia da medida
.

Trata-se, assim, de qualificação jurídica do
fumus boni iuris
, consistente na demonstração, em sede de cognição sumária, do ato de violação de direito com a eiva de ilegalidade ou abuso de direito e do
pericullum in mora
, inerente ao risco de ineficácia da medida caso não seja prontamente antecipada.

5.
Na hipótese a suposta ilegalidade concerne a ato da Administração Pública durante o certame que culminou com a exclusão do Impetrante em dissonância com as regras do instrumento convocatório, o que se vislumbra na cognição sumária que os documentos proporcionam
.

Deveras, examinando o Edital (ID 13070354), verifico que o cargo para o qual o Impetrante exigia que o candidato comprovasse
“experiência mínima de 06 (seis) meses de atuação em análises clínicas, nos últimos 5 (cinco) anos, até a data de inscrição”
(pág.08 do referido ID) e a
Cláusula 4.8
do referido instrumento disciplina em incisos distintos o regramento de demonstração de tempo de experiência no setor privado (inciso I que exige apresentação da CTPS e, inexistindo registro de saída, declaração do empregador) e no setor público (inciso II que exige declaração ou certidão de tempo de serviço emitida pela Central de Atendimento ao Servidor ou setor equivalente).

Assim, para não ser eliminado sumariamente no certame.

Nesta toada, verifica-se o caráter ilegal na eliminação do Impetrante no certame, visto que aparentemente: (1) o período de experiência mínimo de seis meses ao longo dos últimos cinco anos foi alcançado somente com a experiência na iniciativa privada; (2) a experiência no setor público foi adequadamente demonstrada conforme declaração de ID 13070045.

Daí decorre a relevância da fundamentação do writ, à qual se soma o risco de ineficácia do provimento final, haja vista a possibilidade de encerramento do certame, que é seleção simplificada, sem a participação do impetrante.

DISPOSITIVO

6.
Isto posto
DEFIRO
a medida liminar, ensejo no qual
DETERMINO
que até ulterior deliberação deste juízo Autoridade Coatora possibilite a participação do Impetrante no processo seletivo, valorando, em conformidade com o item 4.8 do Edital os comprovantes de experiência profissional.

[...]

Pois bem, em que pesem os judiciosos fundamentos do agravante, tenho que a hipótese é, sim, de manutenção da liminar concedida na origem, pois, os documentos coligidos aos autos demonstram que a eliminação do agravado do certame está, a princípio, em desacordo com as normas do Edital, pois,
tal como o Juízo de origem, entendo que o agravado comprovou o labor na iniciativa privada no período de 12/11/2019 a 28/08/2020.

Além da declaração apresentada pelo agravante no ID 2461977 (p. 18) tornar indubitável o exercício da atividade profissional pelo agravado junto a iniciativa privada, no período em discussão (12/11/2019 a 28/08/2020), entendo que esta atende aos requisitos do Edital Processo Seletivo nº 006/2022 que, no item 4.8, assim dispõe:

“[...] 4.8 Para comprovação da EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL serão aceitos somente os seguintes documentos comprobatórios: I Para exercício de atividade em empresa/instituição privada, deverá ser apresentado: Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (física ou digital) no cargo que concorre. Caso a CTPS esteja sem registro de saída, apresentar junto,
Declaração do Empregador com o período de início e fim do contrato
. (destaquei)

(...)

V. Somente serão validados os documentos que comprovem a EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL que especificarem dia/mês/ano de entrada e dia/mês/ano de saída do serviço, ocorrida após a conclusão do curso referente ao nível de escolaridade exigido no Requisito, em função do cargo que concorra e, desde que concluído até a data de inscrição no Processo Seletivo Simplificado.”

Embora o agravante tenha desconsiderado a declaração do ID 2461977, para fins de comprovação do exercício profissional pelo agravado no período de 12/11/2019 a 28/08/2020, consta da mesma o nome do agravado, seu CPF, o cargo para o qual foi contratado, o período de contratação, a Empresa contratante e o responsável pela contratação, o que, no meu entendimento, mostra-se como suficiente para atender a exigência do Edital e, principalmente, a intenção da Administração Pública ao colocar tal exigência no certame, tanto que, o tempo em que o agravado trabalhou para a mesma empresa, no mesmo cargo, porém com a carteira de trabalho assinada (ID 2461977 – 01/02/2016 a 09/11/2019), foi considerado pelo agravante para fins de comprovação de exercício profissional.

A respeito do tema trago precedentes desta Corte e de outros Tribunais:

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PARA CITAÇÃO DE LITISCONSORTES NECESSÁRIOS. REJEITADA. DESNECESSIDADE. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL SESA Nº 70/2016. REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, CR/1988.
EXIGÊNCIA EDITALÍCIA RELATIVA À COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL MÍNIMA DE DOZE MESES. ODONTÓLOGO. EXIGÊNCIA EM CONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. COMPROVAÇÃO EFETIVA. AFASTADO FORMALISMO EXACERBADO QUANTO À EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE QUE A EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL MÍNIMA SEJA COMPROVADA EXCLUSIVAMENTE POR CARTEIRA DE TRABALHO OU DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR
. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Conforme reza o art. 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil, nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam se litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. 1.1. No caso, porém, não se vislumbrou hipótese de necessidade de integralização da lide, pois, segundo já consolidado pela jurisprudência do STJ, corte constitucionalmente responsável por uniformizar a interpretação das nomas infraconstitucionais, é prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário em relação aos candidatos aprovados em melhor classificação, por existir apenas expectativa de direito à nomeação (AGRG no AREsp 151.813/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 11/04/2016). 1.2. Ainda que eventual concessão da segurança possa afetar a ordem de classificação do processo seletivo ao qual se submeteu a candidata impetrante, por existir mera expectativa de direito dos classificados à contratação, rejeita-se a preliminar arguida. 2. A exigência de comprovação de experiência profissional de doze meses prevista em edital de processo seletivo destinado ao recrutamento, à seleção e à contratação, em regime de designação temporária e de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CR/1988), de profissionais da área de saúde, como o odontólogo, por exemplo (caso da impetrante), mostra-se razoável e em conformidade, sobretudo, com os princípios constitucional da eficiência. 2.1. Tal critério eliminatório dispensa Lei específica por encontrar-se na seara de discricionariedade do administrador, que inseriu de forma clara (com publicidade adequada) a exigência no edital, que é a Lei do concurso, resguardando a observância de outros princípios constitucionais aplicáveis, em especial da isonomia e da impessoalidade. 2.2. Além disso, o Decreto nº 4.748/2003, que regulamenta o processo seletivo simplificado a que se refere o § 3º do art. 3º da Lei Federal nº 8.745/1993, que, por sua vez, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, prevê, em seu art. 4º, caput e §2º, a contratação de pessoal em casos que tais dar-se-á mediante processo seletivo simplificado, compreendendo, obrigatoriamente, prova escrita e, facultativamente, análise de curriculum vitae, sem prejuízo de outras modalidades que, a critério do órgão ou entidade contratante, venham a ser exigidas; e que a análise do curriculum vitae dar-se-á a partir de sistema de pontuação previamente divulgado, que contemple, entre outros fatores considerados necessários para o desempenho das atividades a serem realizadas, a qualificação, experiência e habilidades específicas do candidato. 2.3. Tais disposições aplicam-se, por analogia, aos processos seletivos realizados pela Administração Estadual, com base na Lei Complementar Estadual nº 809/2015 (arts. 3º, caput, e 20). 3. O Edital SESA nº 70/2016 estabeleceu a experiência profissional mínima de doze meses para o cargo de odontólogo, o que deveria ser comprovado, no caso específico de exercício de atividade em empresa/instituição privada (hipótese da impetrante), mediante carteira de trabalho e previdência social (original), devidamente assinada no cargo pretendido, ou declaração do empregador com o período (início e fim), a espécie do serviço realizado e a descrição das atividades desenvolvidas para o cargo/emprego (item 7.3 e 7.8). 3.1. Não houve o atendimento à exigência editalícia, pois a impetrante não apresentou nem o contrato de trabalho nem a declaração de empregador, nos moldes exigidos pelo edital. 3.2.
Contudo, consiste formalismo exacerbado a exigência editalícia de que a experiência profissional mínima seja comprovada exclusivamente por carteira de trabalho ou declaração do empregador, principalmente porque exclui a possibilidade de profissionais autônomos de participarem do processo de seleção
. No caso concreto, o contrato de prestação de serviços odontológicos juntado pela impetrante, combinado com a declaração do efetivo exercício da odontologia no período superior a doze meses, atende ao requisito editalício. 4. Segurança concedida. (
TJES
; MS 0030859-44.2016.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Des. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 05/06/2017; DJES 16/08/2017) [não existem destaques no original]

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. UNIÃO. CONCURSO PÚBLICO PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. PONTUAÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (CTPS) E DE DECLARAÇÃO EMITIDA PELO EMPREGADOR. REQUISITOS ATENDIDOS PELO CANDIDATO. EXCESSO DE RIGOR DA BANCA EXAMINADORA. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS. 1. Hipótese em que o ora apelado apresentou à banca examinadora cópias da CTPS, juntamente com o extrato relativo à conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), objetivando comprovar o tempo de serviço junto à empresa Este Engenharia Serviços Técnicos Especiais S. A. desde dezembro de 1986 e, assim, obter a pontuação relativa à experiência profissional, sendo certo que a declaração emitida pela aludida empregadora foi apresentada juntamente com o recurso administrativo. 2. Nos autos do Agravo de Instrumento n. 2004.01.00.0422310/DF, a questão foi apreciada, prevalecendo o entendimento de que a disposição segundo a qual a experiência profissional somente seria computada ao candidato mediante apresentação de declaração do empregador deve ser atenuada, em virtude da finalidade específica da prova de títulos, assegurando-se a atribuição dos respectivos pontos ao autor, por haver apresentado tempestivamente a cópia da CTPS e o extrato do FGTS e, no prazo de recurso da prova de títulos, a declaração emitida pela empresa com a qual mantinha vínculo empregatício, demonstrando o exercício da atividade profissional exigida no certame. 3. Aos fundamentos expendidos no referido agravo de instrumento, a magistrada sentenciante acrescentou o prazo exíguo fixado pelos organizadores do certame para apresentação da declaração relativa à experiência profissional. 4. No caso em apreço, conforme exaustivamente analisado nestes autos, o autor apresentou tempestivamente cópias de sua CTPS das quais se extrai o vínculo empregatício com a empresa Este Engenharia Serviços Técnicos Especiais S. A. desde 1º.12.1986, não podendo ser desconsiderado o fato de que a declaração emitida pela própria empresa foi encaminhada à banca examinadora juntamente com o recurso administrativo, de modo que foram satisfatoriamente atendidos os requisitos constantes do edital no que se refere à comprovação da experiência profissional. 5.
O princípio da vinculação ao edital deve ser aplicado em sintonia com o da razoabilidade para que a Administração atinja o objetivo precípuo do certame: selecionar o candidato mais apto ao exercício do cargo público disputado
. 6. Apelação e remessa oficial não providas. (TRF 1ª R.; Ap-RN 0027341-79.2004.4.01.3400; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Daniel Paes Ribeiro; DJF1 25/03/2020) [não existem destaques no original]

CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS.
TEMPO DE SERVIÇO. PROVA POR MEIO DE E DECLARAÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. CTPS PROVA FEITA SOMENTE POR CTPS. AUSÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE OS FATOS. ATENDIMENTO À FINALIDADE. ADMISSÃO
. 1. A sentença está baseada em que: a) “o documento necessário à comprovação do título, no que toca ao exercício da atividade na área privada, é a declaração do empregador, expedida por departamento de recursos humanos, que indique o início e o fim do período trabalhado, descreva as atividades desenvolvidas, acompanhada da carteira de trabalho e do diploma de conclusão do curso de graduação”; b) “a CTPS é evidência suficiente do exercício da profissão, porquanto suas anotações são prova plena do vínculo trabalhista”; c) “o propósito do edital ao somar a declaração do empregador à CTPS é melhor permitir a identificação das atividades desempenhadas pelo candidato, de molde a aferir se elas atestam a experiência prévia na área a que ele concorre”; d) “exigir a apresentação de declaração do empregador, além da CTPS, fere o princípio da razoabilidade, pois extrapola a finalidade que o concurso público deve almejar, qual seja, verificar a experiência prévia dos candidatos para o exercício eficiente das atribuições que o público lhes exige”; e) “a CTPS do Autor, em diversos vínculos trabalhistas, não deixa dúvidas sobre o trabalho de jornalista, exatamente a área para a qual ele concorre”. 2.
A Lei prevalece sobre o edital porque este é ato administrativo subordinado e “a administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vícios de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos
” (art. 53 da Lei n. 9.784/99 e Súmula nº 473 do STF). Além disso, a própria Lei deve ser interpretada, complementarmente, pelos diversos métodos de interpretação (literal, sistemático, histórico e t e L e o L ó g I c o). 3. A máxima “o edital é a Lei do concurso” visa, mais, ao controle da conduta dos servidores que realizam o concurso contra o desvio de finalidade para privilegiar ou prejudicar candidatos, que ao comportamento dos candidatos. Daí que especialmente a Justiça não está impedida de dar-lhe interpretação, em relação à conduta dos candidatos, consentânea com os princípios estabelecidos n o a r t. 2 º d a L e I n. 9. 7 8 4 / 9 9. 4. Negado provimento à apelação e à remessa oficial (TRF 1ª R.; Ap-RN 0028530-24.2006.4.01.3400; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. João Batista Moreira; DJF1 12/05/2020) [não existem destaques no original]

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003329-67.2022.8.08.0000;

AGTE(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

AGDO(S): JACKSON BRUNO DE SA VIANA;

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR. VALIDADE. EXCESSO DE RIGOR DA BANCA EXAMINADORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O princípio da vinculação ao edital deve ser aplicado em sintonia com o da razoabilidade para que a Administração atinja o objetivo precípuo do certame: selecionar o candidato mais apto ao exercício do cargo público disputado.

2.
Na hipótese dos autos a declaração do empregador, para fins de comprovação de tempo de serviço,
mostra-se como suficiente para atender a exigência do Edital e, principalmente, a intenção da Administração Pública ao colocar tal exigência no certame, tanto que, o tempo em que o agravado trabalhou para a mesma empresa, no mesmo cargo, porém com a carteira de trabalho assinada (ID 2461977 – 01/02/2016 a 09/11/2019), foi considerado pelo agravante para fins de comprovação de exercício profissional.

3.
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003329-67.2022.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.